Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-86.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011759-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GISELE CORDEIRO LAZARO - CPF: 759.531.709-63 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDIVIDUAL
APÓS A CONTESTAÇÃO
.
DISCORDÂNCIA DO RÉU.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que homologou desistência de ação individual proposta para discutir a implantação de índice na remuneração,
sem anuência da parte requerida
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do pedido de desistência sem a intimação prévia do réu/apelante configura prejuízo processual relevante que justifique a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 485, § 4º, do CPC, a homologação da desistê
ncia requer concordância do réu.

4. A jurisprudência do STJ condiciona a recusa do réu à apresentação de fundamentação razoável, sendo insuficiente a mera alegação de discordância.

5. No caso, não houve demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, considerando a ausência de risco de duplicidade de litígios e a resolução da questão em ação coletiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A homologação de desistência da ação sem intimação do réu é válida quando não houver demonstração de prejuízo concreto aos seus direitos processuais, em observância ao princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, que impede a declaração de nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1519589/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 10.04.2018; STJ,
REsp
1267995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 27.06.2012

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de cobrança n. 1011759-86.2018.8.11.0015 ajuizada por
GISELE CORDEIRO LAZARO
, que homologou a desistência da ação, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o ente municipal alega, em síntese, que a desistência da ação foi homologada indevidamente, uma vez que ao apresentar contestação regular nos autos, adquiriu o direito de ver a lide resolvida, impedindo a extinção do processo sem seu consentimento.

Aduz que a sentença recorrida ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que justifica a sua reforma para o prosseguimento do feito.

Afirma que a sentença impôs prejuízo ao Apelante, uma vez que, com a extinção do processo sem resolução do mérito, restaram frustradas as expectativas legítimas de ver a lide resolvida em seu mérito, após o esforço processual de contestar adequadamente as alegações da parte Apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a homologação da desistência da ação, determinando-se o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso esse pedido não seja acolhido, requer-se a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 1º, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Em parecer registrado sob o Id. 253837160, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Registro
que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

O ponto controvertido no recurso é a validade da homologação do pedido de desistência sem a intimação prévia do réu
/apelante
, considerando o art. 485, § 4º, do CPC.

Pois bem.

I
nicialmente, é preciso contextualizar os fatos. A ação individual foi proposta pela autora buscando a implantação do índice de 11,98% na remuneração e/ou proventos, decorrent
e da conversão da moeda em URV.

No entanto, durante o curso do processo, tomou ciência de que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop havia obtido decisão favorável em ação coletiva com o mesmo objeto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/04/2021.

Com isso, a
parte
autora optou por beneficiar-se diretamente do título executivo coletivo, requerendo a desistência da ação individual.

A sentença recorrida homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC,
nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos
, verifica-se que a parte Exequente pugna pela homologação do pedido de desistência, visto que na sentença do processo coletivo nos autos do PJE n° 0005753-85.2015.8.11.0015 que determinou a liquidação por arbitramento individual.

O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que“o juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”.

Ex
positis
,julgo extintooprocesso,sem resolução de mérito, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios em favor do Procurador Federal,
os quais fixo
, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015, contudo ante a gratuidade da justiça, fica a exigibilidade suspensa, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015.”

A parte apelante
, por sua vez,
defende
que dever
ia ter sido previamente intimada
para manifestar-se sobre o pedido, a fim de proteger seus interesses.

No entanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a oposição ao pedido de desistência só pode ser admitida se houver justificativa plausível e fundamentada,
sob pena
de configurar abuso de direito
, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016. 2- O propósito recursal é definir se a justificativa

apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida. 3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. 4-
A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível
. Precedentes. 5-
(...)
. 6- Recurso especial conhecido e provido.
(
REsp
1519589/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
13/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 3º DA LEI 9.469/97. LEGITIMIDADE. 1. Segundo a dicção do art. 267, § 4º, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto,
a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito
. 2.
(...)

5
. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(STJ -
REsp
: 1267995 PB 2011/0173074-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/08/2012 DECTRAB vol. 217 p. 35)

No caso
em apreço
, o Município de Sinop não apresentou qualquer justificativa concreta que demonstre prejuízo jurídico com a extinção da demanda individual.

Em observância ao princípio da
Pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, só se declara a nulidade de um ato processual quando comprovado prejuízo à parte. Trata-se de regra que privilegia a finalidade e a eficiência do processo, evitando a invalidação de atos que, embora eventualmente realizados em desconformidade com
normas formais, não comprometem o direito material ou a estabilidade da relação processual.

Nesse sentido, não basta
a
mera alegação
de ausência de intimação prévia,
é imprescindível a demonstração de efetivo dano ao contraditório ou à ampla defesa, o que não ocorreu nos presentes autos.

A ausência de prejuízo ao ente público reforça a legitimidade da homologação do pedido de desistência, especialmente considerando que os direitos da autora já foram integralmente reconhecidos no âmbito da ação coletiva, eliminando qualquer risco de duplicidade de litígios ou de insegurança jurídica.

Ainda, deve-se reconhecer que o objetivo principal das ações coletivas é justamente evitar a fragmentação de litígios e garantir a uniformidade na tutela de direitos individuais homogêneos, como neste caso. Resistir ao pedido de desistência, sem justificativa razoável, contraria esse propósito e não encontra amparo jurídico.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, este já foi devidamente atendido na sentença recorrida, que reconheceu o direito do Município, embora tenha suspendido sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DORECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024